Tribunal: TJES
Processo: 0000011-65.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Desobediência
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000011-65.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MIKE MARCELINO DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000011-65.2017.8.08.0024

APELANTE: MIKE MARCELINO DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: RITA DE CASSIA RIBEIRO FERREIRA - ES23058

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
T
RÁFICO DE DROGAS (
ART. 33
DA LEI Nº 11.343/06
).
ABSOLVIÇÃO.
D
EPOIMENTO DE POLICIAIS.
CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO
.

RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais militares, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

2. A Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou fornecimento do entorpecente. Assim, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal.

3. Na primeira fase da dosimetria, a conduta social deve buscar aferir o comportamento do réu perante a sociedade, devendo a dosimetria ser avaliada dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, tendo como base as peculiaridades do caso concreto.

4. O art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, prevê a aplicação da
benesse
do tráfico privilegiado desde que o réu não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

5.

Recurso
im
provi
do
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000011-65.2017.8.08.0024

APELANTE: MIKE MARCELINO DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: RITA DE CASSIA RIBEIRO FERREIRA - ES23058

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
MIKE MARCELINO DOS SANTOS

em face da r. Sentença, disponibilizada no
link
inserto na certidão ID 4783812 (DOC 00000116520178080024.pdf, pp. 367/373), proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Vitória, que condenou o apelante pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa, fixado cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais (ID 4989680), a defesa busca a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para o crime de uso, previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/06, ou a reforma da dosimetria, fixando-se a pena-base no mínimo legal além de reconhecer o tráfico em sua forma privilegiada.

Contrarrazões (ID 5098204) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 5121777) manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

Em síntese, extrai-se da denúncia que, no dia 07/01/2017, por volta das 17h, na Escadaria da Rua Daniel Abreu Machado, Bairro Alto Itararé, Município de Vitória, policiais militares apreenderam no interior de uma sacola, dispensada pelo recorrente, 11 (onze) buchas de maconha e 02 (duas) pedras de crack, além de encontrar, na sua posse, a quantia de R$ 90,00 (noventa reais) e no interior da casa do apelante o montante de R$ 4.850,00 (quatro mil, oitocentos e cinquenta reais) e 01 (um) pé de maconha plantado na área de serviço da residência.

Consta dos autos que policiais militares estavam em patrulhamento preventivo pela região citada, quando, ao passar nas proximidades da escadaria, visualizaram o recorrente em atitude suspeita. Quando os policiais se preparavam para proceder à abordagem, observaram o recorrente dispensando uma sacola objeto que estava em suas mãos, empreendendo fuga em seguida.

Apreendida a sacola, os policiais encontraram dentro dela um pacote de biscoito e, no interior deste, 11 (onze) buchas de maconha e 02 (duas) pedras de crack.

Iniciada a perseguição, os policiais viram no momento em que o recorrente entrou em uma casa, motivo pelo qual realizaram o cerco no imóvel, procedente com a ordem de saída dos ocupantes. Não sendo atendidos, os policiais entraram na residência, vindo o apelante ao encontro da guarnição. Realizada a revista no local, foi encontrada a importância de R$ 4.850,00 (quatro mil, oitocentos e cinquenta reais), além de 01 (um) pé de maconha, plantado na área de serviço e R$ 90,00 (noventa reais) na posse do recorrente.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
do crime resta devidamente configurada diante do Auto de Apreensão (DOC 00000116520178080024.pdf, p. 27) e Laudo Pericial Toxicológico (DOC 00000116520178080024.pdf, p. 302).

A Defesa afirma que não há provas da
autoria
do apelante quanto aos fatos narrados na inicial. Alega que o recorrente apresentou todas as justificativas para a apreensão da vultosa quantia em dinheiro em sua casa, afirmando que não há, além do depoimento dos policiais militares, provas de que portava entorpecentes.

Contudo, compulsando devidamente todas as provas produzidas nos autos, entendo que há provas suficientes da autoria do recorrente.

Em audiência de instrução e julgamento, o Policial Militar Vinícios Màximo Trancoso relatou:

“[...] Que é policial militar; Que se recorda do acusado; Que confirma seu depoimento às fls. 10; Que ouviu por comentários que o acusado era gerente do traficante Vaninho, daquela área, que o nome dado ao acusado é ‘Mike Nariz’; que populares deram as informações;
Que o acusado viu a viatura e saiu correndo; Que viu o acusado dispensando um pacotinho de biscoito que tinha dentro maconha e crack
, não se lembrando a quantidade;
Que também se lembra do pé de Maconha encontrado dentro da residência;
Que posteriormente o acusado falou que a residência lhe pertencia;
Que confirma que viu o acusado dispensando a sacolinha com as drogas; Que confirma que o acusado estava dentro de uma casa onde foi encontrado pelo Cabo Tinelli uma quantidade de dinheiro de mais de R$ 1000,00
[...]”

A outra testemunha, o Soldado da Policial Militar, Moreira, apresentou depoimento harmônico:

"( ... ) ] Que se recorda do acusado;
Que se recorda da ocorrência envolvendo o acusado
, estando o mesmo sem camisa no beco estrela, próximo à área de manobra do bairro da Penha,
tendo o acusado saído correndo quanto viu os policiais, deixando um objeto no meio do lixo e tinha um pouquinho de droga, sendo maconha e pedra de crack
;
Que viu quando o acusado jogou a sacola no beco onde fica um monte de lixo espalhado
; Que outro policial achou dinheiro no local para onde o acusado correu, sendo uma casa, tendo o acusado dito que era do mesmo
Que era quase R$ 5.000,00 que forma encontrados; Que também foi apreendido um pé de Maconha, num vaso pequeno
; Que no momento o acusado disse que o dinheiro era de uma rifa, e depois a namorada do mesmo disse na delegacia que o dinheiro não era do acusado;
Que o dinheiro estava escondido num cano; Que o dinheiro estava escondido dentro de um cano dentro de casa
; Que não foi o depoente que apreendeu o pé de Maconha, mas estava dentro de casa ( ... )"

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos
policiais militares
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Observa-se que os depoimentos dos Policiais Militares prestados em juízo são coerentes e harmônicos entre si, ambos declarando que viram quando o apelante dispensou a sacola, dentro da qual foram encontrados os entorpecentes.

Em contrapartida, o apelante em interrogatório nega a prática dos fatos, aduz que a vultosa quantia em dinheiro encontrada pelos policiais era decorrente de um empréstimo com sua sogra. Ainda, o recorrente tenta imputar aos policiais a prática de ilícito penal, afirmando que teria visto quando um dos agentes da lei tirou a droga de dentro da farda. Por fim, disse que o pé de maconha não era de sua propriedade, sendo encontrado em local próximo à sua residência.

De maneira diversa, em sede policial, o apelante apresentou outra versão para os fatos, dizendo que o dinheiro encontrado lhe pertencia e que estava juntando para comprar uma moto. Ainda, quanto ao pé de maconha, mais uma vez assumiu a propriedade, dizendo ser usuário.

Todavia, a despeito das alegações realizadas em seu livre exercício de defesa, o recorrente não faz prova do arguido. Deste modo, entendo que a idoneidade dos policias militares deve ser preservada.

Assim, não sendo realizada prova pela defesa técnica para sustentar as alegações realizadas pelo recorrente em seu interrogatório, e estando o interrogatório em contradição com o depoimento prestado pelo apelante em sede de Delegacia de Polícia, não há que se falar em absolvição.

Destaco, ainda, que o ingresso dos policiais militares na residência do recorrente, embora não estivessem amparados por mandado de busca e apreensão, a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso IX, autoriza a violação de domicílio em situações excepcionais, entre elas, quando em caso de flagrante delito.

No caso dos autos, diante do narrado pelos policiais militares, extrai-se que a abordagem policial ocorreu dentro da legalidade, estando o apelante em flagrante delito. Relembro, o apelante foi visto dispensando uma sacola, dentro da qual foi encontrada uma variedade de entorpecentes. Realizada a entrada no domicílio, foram apreendidos 01 (um) pé de maconha e R$ 4.850,00 (quatro mil, oitocentos e cinquenta reais) em espécie.

Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para o crime de uso, previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/06. Discute-se, ainda, a caracterização ou não da traficância.

Esclareço que a Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou fornecimento do entorpecente. Assim, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal.

Como já relatado, foram apreendidos 11 (onze) buchas de maconha, 02 (duas) pedras de crack e 01 (um) pé de maconha, além da quantia de R$ 4.850,00 (quatro mil, oitocentos e cinquenta reais) escondidos na residência e R$ 90,00 (noventa reais) na posse do recorrente.

Ainda, fora relatado pelos policiais militares que o apelante seria o gerente do tráfico na região.

Portanto, as circunstâncias do fato, somadas aos depoimentos dos policiais, indicam que o recorrente realizava o tráfico de drogas, não sendo crível a sua narrativa e, deste modo, impossível a absolvição ou desclassificação.

Saliento, por fim, que a figura do traficante de drogas e a do usuário de entorpecentes podem coexistir na mesma pessoa, motivo pelo qual a sua confissão no uso de entorpecentes não é capaz de, por si só, afastar a condenação pelo art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Passo então à análise da dosimetria.

Na primeira fase da dosimetria, o juízo valorou negativamente a conduta social.

Da leitura dos depoimentos dos policiais militares, pode-se extrair que o recorrente era conhecido pelos moradores como o gerente do tráfico de drogas naquela região, ligado ao traficante “Vandinho”.

Deste modo, tendo como base que a conduta social deve buscar aferir o comportamento do réu perante a sociedade, e que a dosimetria deve ser avaliada dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atendo-se às peculiaridades do caso concreto, entendo justa a exasperação da pena.

No que tange à redutora do tráfico privilegiado, relembro que o art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 prevê a sua aplicação desde que o réu não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

No caso dos autos, o recorrente foi apreendido em local de intenso tráfico de drogas, com diversidade de entorpecentes, grande quantidade de dinheiro, sendo conhecido por ser o gerente do tráfico de drogas naquela região, ligado ao traficante “Vandinho”.

Portanto, compartilho do entendimento de que deve ser afastada a pretendida causa especial de diminuição de pena, uma vez que resta demonstrado que o recorrente se dedicava às atividades criminosas.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)